Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. CONDENAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ.

1. “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.” (Tema 1.076 do STJ)

2. Tendo o acórdão divergido da tese acima fixada, necessário o reexame da causa pelo órgão julgador, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

3. Deu-se provimento ao recurso.